Tribunal: TJDFT
Processo: 0746344-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DIÁRIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes. Tese extraída do enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei n.o 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, parágrafo sexto), dispensando a exigência de publicação no órgão oficial. 2.1. Verificado o cadastro da pessoa jurídica demandada, a intimação pessoal deve ser feita preferencialmente pelo meio previsto na lei, garantindo-se a segurança jurídica e a eficiência da diligência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.